Tribunal: TJBA
Processo: 8001374-89.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001374-89.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUAN CRUZ TRINDADE

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E JUSTIÇA COMUM. FACULDADE DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. POSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM DOLO PROCESSUAL. EXCLUSÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. CABIMENTO DO AGRAVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o Juízo de origem declinou da competência para o Juizado Especial Cível, determinou a reunião de processos ajuizados pelo mesmo autor contra diferentes instituições financeiras por conexão e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência, ainda que não prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC; (ii) saber se é possível a declinação de ofício da competência da Justiça Comum para o Juizado Especial Cível; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos para a reunião de processos por conexão e para a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.

O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação, hipótese que abrange decisões relativas à competência.

4. A competência do Juizado Especial Cível é relativa, sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum ou pelo procedimento previsto na Lei nº 9.099/1995, inexistindo possibilidade de declinação de ofício da competência quando a parte opta pela via ordinária.

5. A reunião de processos por conexão mostra-se adequada quando verificada identidade de causa de pedir e risco de decisões conflitantes, especialmente em demandas propostas pelo mesmo autor envolvendo matéria semelhante.

6. A multa por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual, o qual não pode ser presumido, razão pela qual, inexistindo elementos suficientes a evidenciar a conduta temerária da parte, deve ser afastada, sem prejuízo de eventual reapreciação pelo juízo de origem no curso da demanda.

IV. Dispositivo

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 1.015 e 1.036; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988); STJ, AgInt no REsp 1.837.659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.02.2020; STJ, RMS 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.12.2019

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.